Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710710-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: SALOMAO FREIRE DE ALENCAR DESPACHO Intimado para comprovar o regular recolhimento do preparo recursal (id. 24833314), o exequente/agravante apresentou comprovantes de pagamento em dobro (id. 25012883 e id. 25012884) sem, no entanto, estarem acompanhados das respectivas guias de custas e emolumentos, documento que permite avaliar a regularidade dos comprovantes e sua efetiva pertinência para com o presente feito. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a parte recorrente para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a documentação que permita aferir a regularidade do preparo de maneira inequívoca, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora